Tribunal: TJES
Processo: 5001661-73.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001661-73.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: LEONARDO AVILA BERTE e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001661-73.2019.8.08.0030

Recorrentes: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Recorridos: LEONARDO AVILA BERTE, ROBISMAR BERTE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECRETAÇÃO DE REVELIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL APLICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Ressalto,
ab initio
, que não prosperam os argumentos preliminares quanto à nulidade da sentença, sob o fundamento que a ausência do advogado à audiência teria sido justificada, portanto, indevida a decretação da revelia.

2. Embora obrigatória a assistência da parte por advogado nas causas que superem 20 salários mínimos, verifica-se que, na impossibilidade de comparecimento do advogado constituído, é inolvidável que as recorrentes, que são empresas de porte financeiro considerável, não pudessem contratar ou o patrono pudesse substabelecer os poderes para que outro advogado se fizesse presente no ato juntamente com os prepostos, que também não compareceram. Ademais, não vislumbro prejuízo processual em desfavor das recorrentes, uma vez que a sentença não se fundamentou na presunção de veracidade das alegações de fato, mas no descumprimento contratual. Rejeito, pois, a preliminar.

3. No caso em apreço, a sentença que condenou solidariamente os recorrentes no pagamento de R$ 16.656,98 a título de multa pelo atraso na entrega da obra, bem como de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

4. Os recorrentes alegam em seu recurso que o contrato assinado entre as partes não faz qualquer menção ao prazo para entrega do empreendimento ou mesmo para recebimento das obras de infraestrutura pelos órgãos públicos e concessionárias competentes e que observaram rigorosamente suas obrigações. Ademais, alegam que não houve comprovação dos danos extrapatrimoniais, de modo a não haver razão para a condenação pelos danos morais. Requerem a reforma da sentença.

5. Ocorre que, não obstante os fundamentos do recurso, a teor do artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

6. Assim, quando o contrato trouxe o prazo para conclusão das obras de infraestrutura, pressupõe-se não somente a colocação de postes e de fios elétricos no local, rede interna de água e esgoto, mas, também, a interligação da rede, a alimentação e efetivo funcionamento do sistema.

7. De acordo com a cláusula contratual "
o loteamento contará com infraestrutura completa compreendendo: rede de esgoto, rede de água potável, rede de drenagem de água pluvial. pavimentação da rede viária e rede elétrica, sendo que o prazo estimado para o término das obras de infraestrutura é até 06 de dezembro de 2016, prazo este sujeito, porém a atrasos por motivos de força maior e caso fortuito
”.

8. É certo que diante da cláusula acostada acima, o consumidor compreenderia que, a partir desta data, receberia seu imóvel, sem embaraços, o que é corroborado pela propaganda veiculada pela recorrente imobiliária de que o empreendimento seria entregue em dezembro de 2016, o que não ocorreu.

9. Ademais, a demora na obtenção de documentos junto à Administração Pública não caracteriza caso fortuito ou força maior, sendo incapaz de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

10. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, o que não é o caso dos autos. Conforme fundamentado na sentença de piso, tratando-se de empreendimento vultuoso, deveriam, antes de promover a comercialização, estipular prazo razoável para a entrega dos imóveis, considerando todos os entraves burocráticos inerentes à própria atividade exercida.

11. Dessa forma, conclui-se pela manutenção da Sentença quanto à configuração da falha na prestação de serviço em razão do atraso na entrega do imóvel por parte das Recorrentes e pela incidência da multa contratual por inadimplemento do contrato.

12. Sobre os danos morais, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

13. No caso, incabível a indenização por danos morais, haja vista não ter restado demonstrado abalo moral suficiente para ensejar a sua reparação.

14. A propósito, segue julgamento desta Turma Recursal, em caso análogo:

Processo: 5000835-18.2017.8.08.0030

Relator: MARCELO MATTAR COUTINHO

Data: 29 de novembro de 2019

Órgão Julgador: 4
ª
Turma Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

O autor ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que teria adquirido im
ó
vel junto as requeridas, com promessa de entrega em Dezembro de 2016, contudo, as requeridas não cumpriram o prazo de entrega. Pleiteou assim, danos materiais para aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do im
ó
vel, por descumprimento do contrato e, ainda, dano moral. Na sentença, o ju
í
zo de primeiro grau julgou PROCEDENTE o pedido autoral, condenando, solidariamente, as requeridas, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 12.594,30 (Doze mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), a t
í
tulo de dano material; e tamb
é
m condenando, as requeridas, de forma solid
á
ria, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a t
í
tulo de danos morais. As empresas VILLA MARIA IMOBILIARIA SPE LTDA e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA interpuseram recurso inominado a fim de requerer a reforma da sentença, no qual alegam em preliminar, incompet
ê
ncia absoluta, pelo valor da causa ser inferior ao valor do contrato; no m
é
rito, alegam aus
ê
ncia de atraso na entrega do loteamento, uma vez que o prazo dado
é
para conclusão das obras e não entrega do empreendimento; inexist
ê
ncia de dano moral e elevado quantum indenizatório
.

(...)

Em relação a multa, tenho como incidente na hip
ó
tese em comento. De acordo com a cl
á
usula contratual "o loteamento contar
á
com infraestrutura completa compreendendo: rede de esgoto, rede de
á
gua pot
á
vel, rede de drenagem de
á
gua pluvial. pavimentação da rede vi
á
ria e rede el
é
trica, sendo que o prazo estimado para o t
é
rmino das obras de infraestrutura
é
at
é
06 de dezembro de 2016". É certo que diante da cl
á
usula acostada acima, o autor compreendeu que a partir desta data recebia seu im
ó
vel, sem embaraços, o que não ocorreu, gerando assim, dano material indeniz
á
vel, por não cumprir a empresa, o contrato entabulado entre as partes. A alegação do recorrente de que " o contrato assinado entre as partes estabelece obrigação para a Recorrente daquilo que diz respeito
à
conclusão das obras, sem qualquer menção expressa a prazo para ENTREGA DO EMPREENDIMENTO ou mesmo para recebimento das obras de infraestrutura pelos
ó
rgãos p
ú
blicos e concession
á
rias competentes", não merece acolhimento.E isto, porque a teor do artigo 47, do CDC, as cl
á
usulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favor
á
vel ao consumidor. Assim, quando o contrato traz o prazo para conclusão das obras de infra-estrutura, pressupõe não somente a colocação de postes e de fios el
é
tricos no local, rede interna de
á
gua e esgoto, mas tamb
é
m a interligação da rede, a alimentação e efetivo funcionamento do sistema. É de se registrar, ainda, que o atraso nos serviços prestados pelas concession
á
rias de energia el
é
trica,
á
gua e esgoto não caracterizam caso fortuito ou força maior, sendo incapazes de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. Entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. Constituem riscos previs
í
veis para o setor da construção civil. No mesmo sentido: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE LOTEAMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. 1. Ante ao atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 2. A demora na obtenção de documentos junto
à
Administração P
ú
blica e o atraso nos serviços prestados pela concession
á
ria de energia el
é
trica não caracterizam caso fortuito ou força maior, sendo incapazes de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. Precedentes. 3. Caracterizado o atraso na entrega da obra de infraestrutura do loteamento por culpa da construtora,
é
cab
í
vel a incid
ê
ncia da cl
á
usula penal livremente pactuada entre as partes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.07.1.007378-2; Ac. 113.9003; Oitava Turma C
í
vel; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 22/11/2018; DJDFTE 27/11/2018). Restou evidenciado nos autos o descumprimento contratual por parte do recorrente, mesmo se levasse em consideração o prazo usual de 180 (cento e oitenta dias) de tolerância, em vista ser comum a ocorr
ê
ncia de intemp
é
ries, chuvas, escassez de material e mão de obra, greves, etc.

A data estimada no contrato era 06/12/2016 e o empreendimento foi entregue em julho de 2017. Ou seja, extrapolou em sete meses o prazo de entrega e, em

menos um m
ê
s, se considerarmos a j
á
mencionada e usual tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Assim, a cl
á
usula penal entabulada entre as partes
é
devida. Por outro lado, em que pesem os judiciosos fundamentos da sentença recorrida, não verifico a exist
ê
ncia de danos morais a serem indenizados. Inexiste nos autos ind
í
cios de prova de que a parte consumidora tenha sido submetida a qualquer situação vexat
ó
ria no meio social em que convive, ou
à
circunstância que, fugindo
à
normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicol
ó
gico, culminando em aflição, ang
ú
stia, e desequil
í
brio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento h
á
bil a atingir a dignidade do consumidor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa. E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente
é
ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicol
ó
gico de grau relevante ou, no m
í
nimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente. No caso vertente, os aborrecimentos decorrentes do atraso na entrega do empreendimento est
á
abarcado pela cl
á
usula penal entabulada entre as partes, não se verificando extrapolamento excessivo a justificar a complementação com uma indenização por danos morais. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da sentença a condenação por danos morais. Sem custas e honorários
. É como voto. (grifado)

15. No mesmo sentido, já se manifestaram a 2ª Turma Recursal de Vitória e a 5ª Turma Recursal Região Norte deste Estado:

Processo nº

5000837-85.2017.8.08.0030

Relator: O SR. JUIZ DE DIREITO LUIZ GUILHERME RISSO

Data de julgamento: 26 de setembro de 2019

Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal de Vitória

Trata-se de recurso interposto por CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA contrastando a sentença que os condenou solidariamente no pagamento de R$ 12.594,30

a título de multa pelo atraso na entrega da obra, bem como no valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.
(...) Não obstante os fundamentos do recurso, registro que na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, sendo a narrativa do consumidor no sentido de que houve falha na prestação de serviço, cabe aos recorrentes comprovarem a regular prestação do serviço ou que o atraso na obra se deu por fatos justificados. Consubstanciando os autos, é possível verificar que a obra foi entregue após a data presente no contrato e após os 180 dias de prorrogação previstos em contrato. Ocorre que, em que pese a previsão desse prazo de prorrogação deve as recorrentes informarem ao consumidor que a obra será entregue com atraso e os motivos pelos quais levaram o atraso. O que não ocorreu. Fica clara, então, a falha na prestação de serviços. Ademais, ainda que as recorrentes aleguem que foram feitos comunicados acerca da conclusão das obras, o que valida a entrega efetiva do imóvel é a entrega das chaves ao recorrido, o que ocorreu com atraso. Dessa forma, qualquer atraso ocasionado ao empreendimento é de responsabilidade das recorridas. Neste sentido, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que (...) considerando a prorrogação do prazo, ocorrendo o atraso de 01 (um) mês para a entrega da unidade residencial do autor, assim como disse a requerida e tal atraso sem justificativa plausível por parte das rés, a meu ver configura-se inadimplemento contratual.
A tese alegada pela defesa de caso fortuito e força maior não deve prosperar, pois, o prazo para entrega da obra de infraestrutura, incluindo todo os seus componentes, tais como rede de água e esgoto, rede de drenagem e pavimentação e rede elétrica, deveriam obedecer aos prazos estipulados em contrato
. Sendo assim, como restou demonstrado o descumprimento contratual por parte das requeridas, motivos em que devem ser compelidas ao pagamento de multa por descumprimento contratual no importe a 10% sobre o valor total do contrato
. No que se refere à alegação de inexistência de danos moais, tenho que assiste razão aos recorrentes. Isso porque, não há nos autos comprovação do abalo à personalidade ou transtornos à psique sofridos pelo recorrente, de modo a não merecer prosperar a condenação a título de indenização por danos morais
. Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para retirar do comando sentencial a condenação a título de indenização por danos morais mantendo inalterada todo o restante. Sem custas e honorários em razão de provimento parcial ao recurso. É como voto.
(grifado)

Processo: 5001111-49.2017.8.08.0030

Relator: O SR. JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Data: 19 de novembro de 2019

Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal Região Norte

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE EM LOTEAMENTO IMPLEMENTADO PELA RECORRENTE. DISPONIBILIDADE DA ENTREGA DO LOTE EM PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS. RAZÕES PARA O ATRASO QUE NÃO TIVERAM COMO CAUSA QUALQUER CONDUTA DO CONSUMIDOR. PRIVAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE
. CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A MULTA CONTRATUAL DE 10% (R$7.231,76) E ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$12.000,00. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA FINS DE SER DECRETADA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A MULTA CONTRATUAL CONSISTE EM MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO MATERIAL DO TIPO LUCRO CESSANTE, DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE UMA DAS PARTES
. NESSE SENTIDO: STJ. 2ª Seção. EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 (Info 626). NÃO SE PODE CONFUNDIR O DISSABOR, A FRUSTRAÇÃO CAUSADA PELA EXPECTATIVA FRUSTRADA COM A INAÇÃO DE UMA DAS PARTES COM A OBRIGAÇÃO COMPENSATÓRIA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DE QUAL SEJA A FINALIDADE DO INVESTIMENTO REALIZADO PELA PARTE ADQUIRENTE.
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A ENSEJAR O ABALO DA HONRA. NA LINHA DE ENTENDIMENTO DO STJ NÃO HÁ QUE SE FALAR, NESSE CASO EM DANO MORAL
. “O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima.” (STJ. 3ª Turma. REsp 1654843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2018) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
(grifado)

16. Pelas razões acima expostas, a sentença merece parcial reforma, para que o pedido de danos morais seja rejeitado.

17. Em face dessas considerações
,
conheço
do recurso interposto e a ele dou
provimento parcial
, para reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Mantenho incólume o
Decisum
nos demais termos.
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.